Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. REVELIA. EFEITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, os efeitos materiais da revelia que beneficiam as autoras/apelantes incidem sobre os fatos por elas alegados, cuja prova lhes cabia.
2. No caso, embora provado o não cumprimento do contrato firmado entre autoras e ré, o que enseja a devolução dos valores pagos, não demonstrado que tal fato ensejou violação a direito da personalidade, apto a indenização por danos morais. Nada há nos autos que defina efetiva violação aos direitos personalíssimos das apelantes, mas mero inadimplemento contratual, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados não gera danos morais (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). 2.1. Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.